Tribunal: STF
Processo: ARE 1351919
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) - POLICIAL MILITAR - APLICAÇÃO DE SANÇÃO DE DEMISSÃO DAS FILEIRAS DA PMMG - ART. 64, II, DO CEMD C/C ART. 146, VI, DA LEI ESTADUAL 5.301/69 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR - ART. 125, §§4° E 5° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004 - ART. 111 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPETÊNCIA DECLINADA. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que o art. 125, § 5°, da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, autorizando sua competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares, envolvendo não só as questões de mérito, mas também o seu aspecto formal (art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais). Incompetência absoluta declarada com remessa dos autos.” (eDOC 8)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 1026, § 2º do CPC. (eDOC 10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV, LV, e 37, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, defende-se inicialmente a deficiência de fundamentação do acórdão recorrido.



    O recorrente sustenta ainda a ocorrência de vícios no âmbito da sindicância e do processo administrativo disciplinar, haja vista a ausência de comprovação da práticas delitivas, bem como cerceamento do seu direito de defesa. 



    Por fim, defende a incompetência da justiça militar para apreciação do feito.



    O recurso extraordinário teve seu seguimento negado com fundamento no art. 1030, V do CPC (eDOC 14)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “b”do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.



    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e dos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. 



    A repercussão geral dessa matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660, assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Quanto à questão remanescente, verifico que o Tribunal de origem consignou que a matéria remonta à aplicação de sanção disciplinar de demissão contra policial militar, motivo pelo qual a competência para julgar o feito seria da Justiça Militar estadual. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Da leitura das normas constitucionais o que vejo é que compete à Justiça Militar processar e julgar os militares estaduais nos crimes militares, além das ações judiciais contra atos disciplinares militares. Ademais, a questão já foi definida pelo Supremo Tribunal Federal que firmou o entendimento no sentido de que o art. 125, § 5°, da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar estadual, autorizando sua competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares, envolvendo não só as questões de mérito, mas também o seu aspecto formal, senão vejamos a ementa do recente julgado: 



    (…)



    E na espécie, pelo que se extrai dos autos a demanda discute justamente a pena de demissão imposta ao apelante após instauração e decisão do Processo Administrativo Disciplinar PAD 9011/05-4° RPM, pretendendo nesta ação a nulidade do procedimento e, por consequência, a sua reintegração ao cargo público.” (eDOC 8, p. 4)



    Feita essas considerações verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que, nos termos do art. 125, § 4º, da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, compete à Justiça Militar processar e julgar atos disciplinares dos militares. A esse propósito, confiram-se os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Competência da Justiça Militar para processar e julgar atos disciplinares dos militares. Art. 125, § 4º, da CF, na redação conferida pela EC 45/2004. Precedentes. 3. Demissão. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.301.133 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.8.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Policial militar. Ação anulatória de punição disciplinar com pedido de indenização por danos morais. Competência da Justiça Militar. EC nº 45/04. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a Emenda Constitucional nº 45/04, ao dar nova redação ao § 4º do art. 125 da Constituição Federal, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares. 2. No caso o pedido de indenização por danos morais está intimamente ligado com o ato disciplinar aplicado. Assim, configurada a competência da Justiça Militar para sua apreciação. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 872.778 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. DEMISSÃO. SÚMULAS 673, 280 E 279/STF. NÃO VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO ART. 125, § 5º, CF/1988. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que o art. 125, § 5º, da Constituição, na redação dada pela EC nº 45/2004, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, autorizando sua competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares, envolvendo não só as questões de mérito mas também o seu aspecto formal. Precedentes. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.099.963 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018) 



    Ademais, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei estadual 14.310/02, Código de Ética e Disciplina dos Militares ) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que “a demissão do autor das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais se deu com fundamento no inciso VI, do art. 24 c/c art. 33, da Lei Estadual 14.310/02 - Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), já que teria ele conforme apurado no Processo Administrativo, praticado ato atentatório à honra pessoal, a ética militar ou o decoro da classe, nos termos do inciso II do art. 64 do CEDM”. (eDOC 8, p. 5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido quanto a este ponto restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente